Tribunal: TJBA
Processo: 8010195-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010195-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISAC MORAES DE ARAUJO e outros Advogado(s): ANDREA MARCIA JESUS SARMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus que busca a revogação da prisão preventiva de um Paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Segundo restou apurado, no dia 07/02/2026, por volta das 11:15 hs, na Fazenda Poções, zona rural do Município de São Gonçalo dos Campos/BA, o autuado, juntamente a um adolescente, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (revólver), uma motocicleta YAMAHA, placa OUS2C08, pertencente à vítima Joaci da Conceição Santos. Relata-se, ainda, que com os agentes foi apreendida uma pistola calibre 635, nº 78849, de uso permitido, bem como 03 (três) munições calibre .32. 2. A defesa alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão, ressaltando condições pessoais favoráveis, e requer a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em debate consistem em verificar: (i) a adequada fundamentação da decisão prisional e a presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP (fumus comissi delicti e periculum libertatis); (ii) se é cabível a revogação da prisão preventiva do Paciente, diante de suas condições pessoais favoráveis; e, subsidiariamente, (iii) a adequação e a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade do crime e os indícios de autoria estão comprovados pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da arma e do veículo, reconhecimento fotográfico pela vítima e pela própria confissão extrajudicial do Paciente, preenchendo os requisitos do art. 312, do CPP. O crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos, o que atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva, conforme o artigo 313, inciso I, do mesmo diploma. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação. O crime foi praticado em concurso com um adolescente e com o emprego de arma de fogo para subtrair uma motocicleta em via pública, em plena luz do dia, o que demonstra a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva. 6. O STJ vem reputando idôneo o fundamento da gravidade em concreto do crime para justificar a indispensabilidade da prisão preventiva. 7. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, 18 (dezoito) anos de idade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta da conduta. 8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente e inadequada para garantir a ordem pública, conforme o artigo 282, § 6º, do CPP. A periculosidade demonstrada pela forma de execução do crime justifica a manutenção da medida mais severa como única forma eficaz de acautelar o meio social. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva baseada na gravidade concreta do crime de roubo majorado, evidenciada pelo modus operandi, que inclui o uso de arma de fogo e concurso de agentes, é fundamentação idônea para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não possuem o poder de afastar a segregação cautelar quando os fatos demonstram a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão." ___________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, inciso LXVIII, e art. 93, inciso IX; Código de Processo Penal: arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 313, I; 315; 316; 319 e 647; Código Penal: art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 557.516/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 12.5.2020; STJ, HC 544.983/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 18.2.2020; STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010195-82.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante a Advogada ANDREA MARCIA JESUS SARMENTO, OAB/BA 40.610, como Paciente ISAC MORAES DE ARAÚJO, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.